Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701226-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO OSIMAR DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL SÓLIDO EM LOCAL PÚBLICO. PENALIDADES IMPOSTAS. PERDIMENTO DO VEÍCULO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O transporte e despejo de resíduos sólidos em local público ofende o disposto no art. 1o, II, da Lei 972/95 e art. 2o, do Decreto n. 6514/2008. 2. A penalidade de apreensão do veículo utilizado na atividade ilícita mostrou-se necessária no momento da abordagem do condutor para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se portanto o ato de legalidade. 3. Contudo, a consolidação do confisco do caminhão pode desbordar a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas. 4. As autuações administrativas discutidas embora se afigurem perfeitamente legítimas, válidas e eficazes, merecem adequação à proporcionalidade apenas no que tange ao confisco do veículo, o qual pode ser restituído, após o recolhimento da multa, taxas e despesas de depósito, restando neste aspecto cumprida a justa punição e repreensão ao ato infrator. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 25 e 72, inciso IV, ambos da Lei 9.605/98, e 3o, inciso IV, do Decreto no 6.514/2008, pugnando para que seja declarada a pena de perdimento do bem apreendido nos autos administrativos objeto do processo, tendo em vista ser o recorrido infrator contumaz das normas tidas por violadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 25 e 72, inciso IV, ambos da Lei 9.605/98, e 3o, inciso IV, do Decreto no 6.514/2008, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) impõe considerar que o confisco do caminhão extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas.” (ID 11965332 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030